Tribunal: TJPA
Processo: 0811593-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811593-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAYSE LIMA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DO FORUM CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO ELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP INAPROPRIADAS AO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

- Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva pelo
fato da paciente, além de já possuir uma condenação por tráfico, nos autos do

Processo nº 00054422420128140401
,

em menos de um mês foi presa três vezes pelo suposto crime de tráfico, mesmo já sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e mesmo em que pese a pouca quantidade de droga apreendida em sua posse, conforme se extrai do decreto prisional.
Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, eis que a Coacta foi presa na flagrância delitiva, sendo a prisão cautelar decretada eis que não são mais suficientes as medidas cautelares outrora impostas. Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

- É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
DAYSE LIMA DO ROSÁRIO
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Capital/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
a paciente encontra-se presa desde o dia 21/11/2020, dada em razão de sua suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aduz que a manutenção da segregação da Paciente carece de fundamentação peculiar ao caso, devendo, portanto, ser revogada.

Alega possuir condições pessoais favoráveis.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem.

No mérito a confirmação da Ordem em definitivo a fim de que a Paciente possa responder ao processo em liberdade.

Inicialmente o feito foi distribuído no plantão judiciário à Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar, e o seu encaminhamento ao Ministério Público em 2º grau para manifestação na condição de custos legis.

Em Doc. de nº 4066482,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pela
concessão
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pela ora paciente, diante da ausência de fundamentação do decreto prisional preventivo, e, diante das condições pessoais favoráveis, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entendem suficientes ao caso.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“ (...)

A paciente foi presa em flagrante delito em 20/11/2020, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/06.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que policiais militares estavam realizando rondas quando, próximo ao final da Avenida Barão de Igarapé Miri, avistaram a paciente vendendo substâncias entorpecentes para CARLOS CARDOSO DA CRUZ que, diante da autoridade policial, afirmou que era usuário de drogas e que havia, de fato, comprado a substância de DAYSE LIMA DO ROSÁRIO.

Com a paciente foi encontrada a quantidade de 0,6 g (seiscentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína conforme laudo toxicológico n° 2020.01.005041-QUI.

É válido ressaltar que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser vultosa, a paciente possui reiteração delitiva específica por tráfico de drogas, inclusive possuindo condenação criminal no processo n° 0005442- 24.2012.8.14.0401, o que sugere que a suplicante teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva da flagranteada, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 21/11/2020 foi homologada a prisão em flagrante da paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo juiz plantonista, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva
conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendida, 0,600 gramas de substância popularmente conhecida como cocaína, conforme atesta o laudo n22020.01.005041-QUI, anexado aos autos do presente flagrante. Verifico que a nacional DAYSE LIMA DO ROSÁRIO possui processo de execução em andamento na Vara de Execução de Pena e Medias Alternativas, (proc. M00274268820178140401), pela prática do mesmo delito, art. 33 da lei 11.343/06, o que demonstra reiteração delitiva específica e utilizar a traficância como forma vida. Frise-se que na segunda concessão de liberdade a Juíza Plantonista, utilizou como fundamento a recomendação n962 do CNJ, condicionando o cumprimento pelo autuado de medidas cautelares. O que, aparentemente, não desestimulou a prática criminosa na conduta do autuado que pela terceira vez em menos de trinta dias foi preso por, em tese, traficar drogas, sendo que a aludido recomendação não deve ser vista como absoluta, encontrando excepcionalidades para a sua aplicação como no presente caso. O que evidencia a gravidade concreta de sua conduta e a maior periculosidade e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DAYSE LIMA DO ROSÁRIO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.”

A certidão de antecedentes criminais dos pacientes será digitalizada e encaminhadas em anexo. Quanto à conduta social e personalidade da paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem.
(...)”.

Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva
pelo
fato da paciente, além de já possuir uma condenação por tráfico, nos autos do

Processo nº 00054422420128140401,

em menos de um mês foi presa três vezes pelo suposto crime de tráfico, mesmo já sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e mesmo em que pese a pouca quantidade de droga apreendida em sua posse, conforme se extrai do decreto já descrito acima.

Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, eis que a Coacta foi presa na flagrância delitiva, sendo a prisão cautelar decretada eis que não são mais suficientes as medidas cautelares outrora impostas.

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/01/2021